Tribunal: STF
Processo: Rcl 76740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por E.M.M.G. contra decisão proferida pelo TJPR, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 11 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, tendo permanecido algemado durante toda a sessão de julgamento. Alega que a fundamentação para o uso de algemas foi lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais.

    3. Requer Seja anulado o venerando acordão para então reconhecer a violação da súmula vinculante número 11 na sessão plenária que culminou com a condenação de EDUARDO MORONI MACHADO GOMES para o fim de realizar nova sessão plenária do júri.
        É o relatório                                                                           
        Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 11 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

    7. Pela decisão reclamada, o TJPR negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 74):

(...) A propósito da questão, a Magistrada fez registrar na Ata de Julgamento os seguintes fundamentos para justificar, após as informações da equipe policial, a utilização de algemas no plenário (mov. 366.1): 

“O réu: Eduardo Moroni Machado Gomes (preso - que se encontra com algemas e com marcapassos durante toda sessão de julgamento, mediante recomendação do policial penal e homologado pelo MM Juiz Presidente, o qual justificou a medida, malgrado os termos da súmula vinculante nº 11, com base na imprescindibilidade de se salvaguardar a segurança dos presentes, uma vez que o policial penal que realizava a escolta, tem o pleno conhecimento do nível de periculosidade do réu) ”
(...) In casu, verifica-se que tal análise foi precisamente realizada pelo d. Juízo de origem, motivo pelo qual a alegação de nulidade deve ser rejeitada, garantindo-se, assim, a integridade da sessão de julgamento, nos moldes em que foi conduzida.
Ou seja, o uso de algemas ou “marca-passo”, fundamentado em questões concretas de segurança, como , não implica nulidade processual por si só, ainda mais porque o art. 474, §3º, do in casu Código de Processo Penal permite o uso de algemas caso sejam necessários à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física das pessoas presentes.

    8. Assim, constata-se que está devidamente justificado o uso de algemas, tal como registrado em Ata de Julgamento, ante as informações prestadas pela equipe policial, para salvaguardar a segurança dos presentes. Lembre-se, ademais, que esta Suprema Corte já assentou, por meio do Tema 339/RG, que As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos. 

    9. Além disso, é consabido que a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido.
(Rcl nº 32.806 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.r(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).

    10. Na verdade, as alegações decorrem de mero inconformismo do reclamante com a decisão regularmente proferida na origem. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 54.782 AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator